Tribunal: STF
Processo: ARE 735773
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Infração cometida por concessionária de serviço público. Agência reguladora. Aplicação de multa. Discussão. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Súmula nº 636/STF. Precedentes.



    1. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade quando, para sua verificação, seja necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido.